Tribunal: TJSP
Processo: 1014875-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual inativa – Pretensão voltada à percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Cabimento – Matéria levada a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que entendeu que a referida gratificação tem natureza

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual inativa – Pretensão voltada à percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Cabimento – Matéria levada a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que entendeu que a referida gratificação tem natureza remuneratória, razão pela qual deve ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade - Tese jurídica que vincula todos os processos individuais e coletivos, bem como os casos futuros, que versem sobre questão idêntica, no território de competência deste E. Tribunal – Inteligência do art. 985 do NCPC – Garantia à segurança jurídica e à isonomia - Composição de divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal – Não aplicação do art. 13, da LC n. 1.256/15, visto que a autora se aposentou em 1.998 – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014875-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada ALDA GABRIGNA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-32.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1014875-3.2019.8.26.0053
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelada: ALDA GABRIGNA ROSA
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. KENICHI KOYAMA
Voto no: 16.215 Jr*
APELAÇÃO Servidora pública estadual inativa
Pretensão voltada à percepção da Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) Cabimento Matéria
levada a julgamento em Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça que entendeu que a referida
gratificação tem natureza remuneratória, razão pela
qual deve ser estendida aos servidores inativos que
tiverem direito à paridade - Tese jurídica que
vincula todos os processos individuais e coletivos,
bem como os casos futuros, que versem sobre
questão idêntica, no território de competência deste
E. Tribunal
Inteligência do art. 985 do NCPC

Garantia à segurança jurídica e à isonomia -
Composição de divergência entre câmaras ou
turmas do Tribunal Não aplicação do art. 13, da
LC n. 1.256/15, visto que a autora se aposentou em
1.998 Precedentes Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 100/112, que julgou procedente o pedido em ação
condenatória ajuizada em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, condenado a ré a pagar à autora a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), desde quando se tornou devida, com apostilamento,
bem como o reconhecimento da incidência dos adicionais por tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-32.2019.8.26.0053 -Voto no
3
serviço, sexta-parte, décimo terceiro e gratificação de férias, com o
pagamento das parcelas vencidas e vincendas, respeitada a prescrição
quinquenal. Houve, ainda, a condenação da vencida ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apelou a vencida (fls. 117/128), sustentando, em
suma, a impossibilidade de extensão da GGE aos aposentados, por
expressa previsão constitucional. Ademais, a Lei Complementar n.
1.256/15 é clara ao estabelecer o pagamento da referida verba aos
servidores que estiverem em efetivo exercício. Caso assim não se entenda,
pediu a aplicação do art. 13, da lei n. 1.256/15. Assim, roga pela reforma
do julgado.
Contrarrazões a fls. 133/137.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
que julgou procedente o pedido em ação condenatória, ajuizada para fins
de percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar 1.256/15, por se cuidar de verba de caráter
genérico, devendo ser estendida aos servidores inativos.
Com todo respeito, a r. sentença merece subsistir.
A fim de unificar a jurisprudência deste E. Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-32.2019.8.26.0053 -Voto no
4
primando pelos princípios da segurança jurídica e da isonomia, a
Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público julgou o Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no.
0034345-02.2017.8.26.0000, em 13.04.2018, restando assim ementado:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO

Servidores
públicos
estaduais

Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes
de ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição geral
e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no 47/05) - Fixação da tese jurídica: "a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade" Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e
à tese jurídica fixada, não comporta provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-32.2019.8.26.0053 -Voto no
5
justificando-se manter a sentença de procedência da
demanda, com observação referente aos acréscimos
(correção monetária e juros de mora), para plena sintonia
ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE
JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com
observação.”
(Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
Extrai-se do julgado que a referida gratificação
(GGE), tem natureza remuneratória, geral e impessoal, paga a todos os
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
da Secretaria Estadual da Educação, devendo, por isso, ser estendida
também aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade, sendo
esta, pois, a tese fixada no incidente a ser seguido.
Ressalte-se que a referida tese tem vinculação
obrigatória para todos os processos que versem sobre matéria idêntica no
território de competência deste E. Tribunal de Justiça, cabendo,
inclusive a apresentação de Reclamação ao E. STF em caso de seu
descumprimento, nos termos do artigo 985 do novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-32.2019.8.26.0053 -Voto no
6
No tocante à pretensão de aplicação do disposto no
art. 13, da Lei n. 1.256/15, sem razão a apelante.
O referido dispositivo legal assim estabelece:
“Artigo 13 - Para os atuais servidores
que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e
6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição
Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30
(um trinta avos) por ano de percebimento.” (g.m.).
Como se verifica da redação legal, a GGE será
computada no cálculo da aposentadoria à razão de 1/30 (um trinta avos)
por ano de percebimento apenas para aqueles servidores que se
aposentarem após a vigência da referida lei, que se deu com sua
publicação, em janeiro de 2015.
Tendo a autora se aposentado no ano de 1.998 (fls.
18), portanto, antes de sua vigência, à evidência que tal disposição a ela
não se aplica, posto que a lei não pode retroagir para o fim de atingir ato
jurídico perfeito e acabado e nem ferir direito adquirido durante a
vigência de lei anterior.
Dai porque, a procedência da ação era medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-32.2019.8.26.0053 -Voto no
7
rigor.
Nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majora-se a
verba honorária ao percentual de 11% (onze por cento), sobre o valor da
condenação.
Assim, o julgado merece subsistir.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora